Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743621-65.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A. EMBARGADO: ROBERTO DA SILVA MESSIAS, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargado. Intimem-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator